Tribunal: TJSP
Processo: 9000180-30.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – TRSD de 2003 e 2004. Embargos à execução rejeitados. Prescrição - Inocorrência. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Taxa de resíduos sólidos domiciliares – Base de cálculo da taxa sem relação com o custo do serviço público. Hipótese que fulmina pressuposto de validade

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – TRSD de 2003 e 2004. Embargos à execução rejeitados. Prescrição - Inocorrência. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Taxa de resíduos sólidos domiciliares – Base de cálculo da taxa sem relação com o custo do serviço público. Hipótese que fulmina pressuposto de validade da execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC. Serviço efetivamente indivisível e inespecífico – Execução extinta, por fundamento diverso.